Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-58.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
VOTO No 33985

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata c.c. reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o título, rejeitado o pedido condenatório. Honorários dos advogados da autora fixados por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do

Ementa:
VOTO No 33985

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata c.c. reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar inexigível o título, rejeitado o pedido condenatório. Honorários dos advogados da autora fixados por apreciação equitativa. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários que deve respeitar o limite mínimo de 10% do proveito econômico da autora, no caso o valor do crédito declarado inexigível. Art. 85, § 2o, do NCPC. Aplicação subsidiária do § 8o apenas nas causas de baixo valor, ou quando há proveito econômico inestimável ou irrisório. Precedente do STJ. Sentença reformada para majorar a verba honorária de sucumbência para 10% do valor atualizado da duplicada declarada inexigível.

Recurso provido.